Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743674-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por NAYARA SOUSA ALMEIDA em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de conhecimento n. 0717344-87.2024.8.07.0018, visando garantir o direito da Autora a realizar o procedimento de heteroidentificação, bem como, em caso de êxito, seguir nas demais etapas do concurso sem qualquer outra distinção em relação aos outros candidatos, indeferiu a tutela de urgência. Confira-se a decisão agravada (ID 211713675, na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por NAYARA SOUSA ALMEIDA, contra o DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, partes qualificadas nos autos. Segundo a inicial e a referida emenda, a autora participou do concurso para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, nas vagas reservadas a pessoas negras. Expõe ter sido aprovada após decisão do TCDF que anulou uma questão da prova objetiva. Relata que apesar de ter fornecido à banca examinadora todos os dados pessoais para comunicação, não recebeu nenhuma notificação para realização do procedimento de heteroidentificação. Ressalta que falta de comunicação entre a banca e os demais candidatos prejudicou não só a autora, visto que somente 05 (cinco) candidatos compareceram para realizar o procedimento de heteroidentificação. Requer, em sede de tutela de urgência, diante do reconhecimento do direito alegado, que seja determinado nova data para a realização do procedimento de heteroidentificação, bem como, em caso de validação de sua autodeclaração, seja incluída no curso de formação em andamento sob a condição sub judice. No mérito, postula a confirmação do pedido liminar, o direito de figurar entre os concorrentes a vagas destinadas a Pessoas Negras. E, por fim, caso aprovada em todas as fases do certame, requer o direito à nomeação e à posse, bem como todos os direitos inerentes ao cargo. Solicita a concessão da gratuidade de justiça. Deu-se à causa o valor de e R$ 112.343,40 (cento e doze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). Os autos vieram conclusos. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro a concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No caso em concreto, a parte autora pretende, em tutela de urgência, obter a determinação para a realização do procedimento de heteroidentificação em nova data, e, diante da validação de sua autodeclaração, a participação no curso de formação em andamento, sob a condição sub judice. Sem embargo da documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de realização do procedimento de heteroidentificação em nova data com base apenas no demonstrado pela parte autora, em sede inicial, fulmina parte dos pleitos finais. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NÃO COMPROVADO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há divergência na doutrina e jurisprudência se a responsabilidade civil do Estado, no caso de ato omissivo, seria objetiva ou subjetiva. Contudo, em qualquer das hipóteses, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta estatal. 2. Não havendo indícios de provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pelo indivíduo, inviável a concessão de tutela de urgência visando a reparação do dano. 3. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda, que em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. 4. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis, visto que a obrigação não é passível de repetição, sendo assim, em eventual improcedência da demanda, tais valores não seriam devolvidos ao Poder Público. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1441016, 07056903120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Intimem-se. Citem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) se inscreveu para participar do concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, organizado e executado pelo IADES, nas vagas reservadas a pessoas negras. Afirma que no ano seguinte, em 18/06/2024, foi publicada uma decisão proveniente do TCDF, anulando uma questão da prova aplicada, fazendo com que ela figurasse na lista dos aprovados; 2) a banca convocou todos os “novos” aprovados para a etapa da heteroidentificação, incluindo a Agravante, mediante única e exclusivamente a disponibilização de um edital na página do concurso, o que, por óbvio, fez com que ela não tomasse ciência de todo o ocorrido e deixasse de comparecer à referida etapa; 3) além de perder a heteroidentificação, a Agravante perdeu, também, o início do curso de formação; 4) o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob a fundamentação de que não teria vislumbrado a probabilidade de direito no atual momento processual, bem como que não seria possível a concessão de liminar satisfativa contra a fazenda pública; 5) a banca sustenta que a simples publicação da convocação na página do concurso após um ano de paralisação seria suficiente; 6) a divulgação de todos os atos praticados, como convocações para uma determinada etapa, resultados provisórios e finais, etc., devem receber ampla divulgação, de forma clara e precisa, até mesmo para garantir o direito constitucional dos candidatos de contraditar as conclusões das bancas examinadoras por intermédios dos recursos apropriados; 7) a falta de comunicação entre a banca e os demais candidatos prejudicou não só a Autora, visto que somente cinco candidatos compareceram para realizar o procedimento de heteroidentificação. Requer a concessão da liminar para conceder à parte Agravante o direito de realizar a heteroidentificação no concurso em referência e, caso aprovada, ser convocada para o curso de formação. No mérito, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, (iv) acesso aos editais do certame e do (v) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter liminar, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. A Agravante afirma que se inscreveu para participar do concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, organizado e executado pelo IADES, nas vagas reservadas a pessoas negras, não logrando êxito em se classificar na 1a fase. Afirma que no ano seguinte, em 18/06/2024, foi publicada uma decisão proveniente do TCDF, anulando uma questão da prova aplicada, fazendo com que ela figurasse na lista dos aprovados. Todavia, os Agravados divulgaram, exclusivamente por meio de edital na página do concurso, a sua convocação, o que fez com que a Agravante deixasse de comparecer à referida etapa, visto que ela não havia tomado ciência do novo resultado. Segundo se observa do edital do certame (ID 211593037) há nas disposições finais item que imputa ao candidato inteira responsabilidade de acompanhar as publicações oficiais do certame no endereço eletrônico da IADES. Confira-se: 22 DISPOSIÇÕES FINAIS 22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados. 22.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. Portanto, entendo que a Agravante não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar a falha da banca em relacionada à sua convocação, pois diante do estabelecido no próprio edital ela deveria acessar o endereço eletrônico a fim de acompanhar as publicações oficiais do certame no endereço eletrônico da IADES, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado. No que diz respeito ao dano irreparável ou de difícil reparação, melhor sorte não guarda a Agravante, uma vez que a alegação de que foi impedida de ser convocada à fase de avaliação de heteroidentificação e, caso assim considerada, de compor o quadro de aprovados do cargo do concurso que se encontra na fase de curso de formação, não pode de plano, ser atribuída à alegada comunicação deficiente da banca examinadora. Como bem pontuado pelo Juízo Agravado, o art.1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de realização do procedimento de heteroidentificação em nova data com base apenas no demonstrado pela parte autora, em sede inicial, fulmina parte dos pleitos finais. Assim, tenho que, a cognição da matéria alegada no presente recurso, não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 15:34:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador